Tribunal: TJMT
Processo: 0010948-66.2010.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
INTERESSADO/APELANTE:

JAQUELINE FAVETTI
LUCIANO RACI DE LIMA
ENEAS ROSA DE MORAES
ELISMAR BEZERRA ARRUDA
MILTON NASCIMENTO PEREIRA E OUTRO(s)
R. DE PAULA MOREIRA & CIA LTDA. E OUTRO(s)

INTERESSADO/APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

D E C I S Ã O
Vistos etc.
Após acolhimento da proposição de fls. 2.857/2.858 feita pelo eminente 1o Vogal, Desembargador Luiz Carlos da Costa, em decisão fundamentada de fl. 2.863, sobreveio petição atravessada pelo advogado Dr. José S. de Campos Sobrinho, OAB/MT 6.203, vindicando a exclusão do Sr. Murilo Domingos do polo passivo da presente ação civil pública, extinguindo o feito em relação ao mesmo, com suporte no art. 485, IX, do Digesto Processual, tendo em vista a comunicação de seu falecimento.
Entretanto, o espólio responde pelas dívidas do falecido – como de fato restou assinalado no
decisum
de fl. 2.863, e deve compor o polo passivo da ação de improbidade administrativa, como se infere do art. 8o da Lei no. 8.429/92, de modo que
indeferido
o pedido de extinção do feito.
Por outro lado, em razão da informação supra, e diante da inexistência de pedido de habilitação respectiva, forte no artigo 313, §2o, I do CPC/15, determino a
suspensão do processo
e, por consequência, a
intimação do autor
da presente ação, para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros do corréu falecido Murilo Domingos.
Intime-se. Cumpra-se.
Após, conclusos.
Cuiabá-MT, 20 de fevereiro de 2019.

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora